Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-09.2015.8.11.0022
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000842-09.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIONEI DE JESUS ALVES - CPF: 034.829.691-67 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO GOMES DE LIMA - CPF: 035.715.581-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL) – APELO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DOS
POLICIAIS
EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO –
DOSIMETRIA
- ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AO CRIME APURADO NOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Deve ser afastada a agravante da reincidência quando inexistir condenação com trânsito em julgado em data anterior aos fatos apurados nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000842-09.2015.8.11.0022

APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIONEI DE JESUS ALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal, previsto no artigo
129, §1º, inciso II, do Código Penal
(id. 150508744, p. 156).

Inconformado com o édito condenatório, a defesa de Claudionei de Jesus Alves busca a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da agravante da reincidência e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 150508261).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso defensivo para
“tão somente afastar a agravante da reincidência, mantendo-se os demais na integralidade a decisão condenatória proferida pelo Juízo Singular”
(id. 150508263).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso defensivo
“para que seja reconhecida a atenuante de confissão e afastada a agravante de reincidência”
(id. 154770668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, Claudionei de Jesus Alves busca a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 150508744, p. 04), pelo boletim de ocorrência (id. 150508744, p. 05), pelo termo de exibição e apreensão (id. 150508744, p. 12), bem como pelo laudo de exame de corpo de delito (id. 150508744, p. 66).

Extrai-se da exordial acusatória que (id. 150508744):

“Consta dos autos que, no dia 28 de junho de 2015, por volta das 21h20min, na Rua Presidente Médice, Jardim Prodoeste, nesta cidade de Pedra Preta/MT, o denunciado CLAUDINEI ALVES DE JESUS, ofendeu a integridade física da vítima Sebastião Gomes de Lima causando-lhe perigo de vida, conforme se observa do boletim de ocorrência de fls. 03/04 e exame de lesão corporal de fls. 58/61.

Apurou-se dos autos que o denunciado e a vítima estavam no Bar do Getúlio, ocasião em que o denunciado, sem motivo aparente, desferiu uma facada do tórax da vítima, evadindo-se, logo em seguida.

Consta que as lesões causadas geraram perigo de vida na medida em que a vítima teve que ser submetida a drenagem torácica”.

No tocante à autoria, a informante Iasmim Souto Jordão, na fase administrativa (id. 150508744, p. 16), afirmou que estava no bar com seu esposo e ora acusado, quando este lhe pediu para buscar um conhaque. Disse que quando estava voltando com o conhaque, a vítima passou a mão na sua bunda, tendo o acusado desferido um soco no ofendido.

Afirmou que na sequência, a vítima Sebastião Gomes de Lima, pegou um facão que estava na sua cintura e foi em direção ao réu, momento em que Claudionei pegou a faca da vítima e lhe golpeou.

Em seu interrogatório, o acusado Claudionei Alves de Jesus, perante a autoridade policial (id.
150508744, p. 22), ratificou a versão apresentada por Iasmim.

A testemunha Antônio Getúlio de Carvalho, na fase policial (id. 150508744, p. 32), bem como em Juízo, disse não ter visto a vítima mexer com a esposa do acusado, bem como não presenciou a prática do delito, tendo visto somente a vítima ferida. Por fim, salientou que o acusado e sua esposa estavam dormindo na casa da vítima.

A vítima Sebastião Gomes de Lima, em solo policial (id. 150508744, p. 40), negou ter assediado a esposa do acusado. Disse ter cedido a sua residência para ele e sua esposa ficarem durante o tempo em que ficariam na cidade. Declarou que não sabe o motivo pelo qual foi esfaqueado, tendo somente ajudado o casal. Ao final, relatou que a faca utilizada lhe pertencia e que provavelmente Claudionei teria pego na sua residência.

Por sua vez, a testemunha Wender da Silva Mendonça, investigador de polícia, quando ouvido na fase administrativa (id. 150508744, p. 13), asseverou que ao ser abordado, o acusado confessou ser o autor do delito.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha afirmou que já conhecia o apelante de outras ocorrências policiais e após descobrir que Claudionei teria sido autor dos fatos e o motivo da prática do delito, saiu em diligências, localizando-o poucas horas depois dos fatos, tentando evadir-se da cidade.

Disse ainda que o crime teria sido motivado por uma suposta importunação sexual praticada pela vítima contra a companheira do acusado.

Por fim, aduziu que a vítima teria apontado o acusado como autor dos fatos.

Note-se que as provas produzidas no inquérito policial – os depoimentos da vítima, da informante Isis, a confissão do réu -, foram comprovadas na fase judicial pelo depoimento do investigador de polícia civil
Wender da Silva Mendonça, o qual confirmou que a vítima teria apontado o réu como autor dos fatos.

Cabe salientar que a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, ou ausência de provas judicializadas, razão pela qual, mantenho a condenação de
Claudionei Alves de Jesus
nas sanções do art. 129, §1º, § 1º, II, do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

Na hipótese, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência.

Todavia, analisando os autos executivos de pena de n. 7340-24.2017.811.0064, consta que inexiste condenação com trânsito em julgado em data anterior a dos fatos apurados nos autos, devendo-se, assim, ser afastada a agravante da reincidência.

Deve ser reconhecida ainda a atenuante da confissão espontânea, vez que o acusado confessou a autoria do delito em seu interrogatório em solo policial.

Sendo assim, passo a pena intermediária para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar a agravante da reincidência e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena ao final em 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023